Tribunal: STF
Processo: ARE 1340349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO REMANESCENTE DO ESTADO DE GOIÁS. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO TJ/TO. VINCULAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO TOCANTINS. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Esta Corte de Justiça estabeleceu, mesmo antes do advento da Lei Estadual nº 2.726/2013, que os servidores públicos estatutários estabilizados pelo art. 19 do ADCT e remanescentes do Estado de Goiás devem ser vinculados ao quadro de segurados do IGEPREV (Regime próprio de Previdência Social dos servidores públicos do Tocantins).



    2. O impetrante, servidor estatutário, estabilizado e remanescente do Estado de Goiás, possui direito a receber o benefício de aposentadoria pelo IGEPREV.



    3. Ordem concedida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; e 40 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, não restam dúvidas de que o impetrante, servidor estatutário, estabilizado e remanescente do Estado de Goiás, desde antes de completar 70 anos de idade, já possuía direito, com base em precedentes reconhecidos por esta Corte, a receber o benefício de aposentadoria pelo IGEPREV, conforme se verifica da documentação acostada ao evento 1 dos autos originários demonstrando o recolhimento das suas contribuições previdenciárias.



    Mesmo com a advento da Lei Estadual nº 2.726/2013 e com o cumprimento dos requisitos impostos nesta norma, encontra-se reconhecido o direito do impetrante, em ser segurado do IGEPREV.



    Repito que o impetrante contribuiu, por no mínimo, 09 anos para o Regime Próprio da Previdência Social, de forma que se encontra presente o direito líquido e certo quanto a manutenção do regime de permanecer vinculado ao RPPS/TO.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente